Tribunal: TJDFT
Processo: 0743948-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743948-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA, PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela petição de ID 55062651, os advogados do ora agravante informam a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado por MARCILIO BORGES VILELA. Para fins de efetiva ciência do mandante quanto à renúncia ao mandato, foi juntada aos autos a devida notificação extrajudicial (ID 55062652). É o relato do essencial. Observado o comando legal, em conformidade ao art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC, de modo que o mandante tenha ciência da necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual, sobressai ser direito do advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo. No caso, é dispensada a intimação do mandante para a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do colendo STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Pelo exposto, retornem os autos à Secretaria da Turma para, assim que constituído novo patrono pelo agravante, ou transcorrido o prazo previsto no art. 112, § 1o, do CPC, promover o descadastramento dos advogados renunciantes mencionados em ID 55062651. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator